Tribunal: TJMT
Processo: 1021179-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021179-92.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: BRDU SPE CUIABA 01 LTDA
AGRAVADO: HELDER DA SILVA ALVES
Agravo de Instrumento contra decisão que, em AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICAS DE PUBLICIDADE ENGANOSA E OBRA INACABADA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER e PEDIDO LIMINAR no 1004369-16.2020.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência em favor do autor, HELDER DA SILVA ALVES, para determinar que a requerida, BRDU SPE SAO MATEUS LTDA, se abstenha de efetuar qualquer reajuste ou correção nas parcelas mensais do contrato firmado entre as partes, fixando o pagamento das parcelas no valor de R$ 543,21 (quinhentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos), até o deslinde da lide, sob pena de multa diária que fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (Id. no 61344465).
A agravante defende que não há justo motivo para subsidiar o pedido do agravado, pois impede que a requerida corrija os valores cobrados, com incidência de juros legais, a fim de não existir desvalorização do valor cobrado, logo que a correção está ligada a inflação.
Sustenta que o agravado aceitou e assinou os termos dispostos no contrato de compra e venda, ciente das atualizações das parcelas, e que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.
Por entender cumpridas as exigências legais, pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma do decisum.
É o relatório.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Luiz Guilherme Marinoni ensina que a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).
Não obstante as razões recursais expostas, não há evidência do dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento processual, visto que não há indício de que a agravante esteja em via de ser lesada em virtude da decisão recorrida.
Assim, se provido no mérito o Recurso, ela terá atendida sua postulação com a reforma do decisum, sem que com a espera ocorra prejuízo, mesmo porque o Agravo de Instrumento tem tramitação célere.
Posto isso, indefiro a antecipação de tutela.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias (inciso II do art. 1019 do CPC/2015).
Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora